Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. COMPRA PELA INTERNET (E-COMMERCE). INTEGRA A CADEIA DE CONSUMO. CULPA IN ELIGENDO. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Em face dos documentos de ID 32361736 e 32361730, defiro aos recorrentes os benefícios da Justiça Gratuita. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes em face de sentença prolatada pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo, acolhendo a ilegitimidade passiva ad causam da segunda recorrida, e, no mérito, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, condenado a primeira recorrida a pagar aos recorrentes R$ 2.992,65 a título de indenização por danos materiais e R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão do ato ilícito decorrente de propaganda enganosa, pela venda de ingresso em conferência, com promessa de palestrante que não fora contratado para o evento.
3. Em suas razões recursais, os recorridos sustentam a tese da responsabilidade objetiva da segunda recorrida, por participar da cadeia econômica produtiva, na relação de consumo, auferindo lucro pela venda de ingressos no evento, cuja propaganda enganosa se deu. Defendem a responsabilidade das plataformas de marketplace (comércio eletrônico, e-commerce) por funcionarem como intermediadora de pagamento e como vitrine, plataforma confiável em relação aos produtos ali anunciados.
4. Em contrarrazões, a segunda recorrida sustenta sua ilegitimidade passiva, porquanto prestou mero serviço de hospedagem e pagamento, pelo que o aproximador não integra a cadeia de consumo. Defende inexistir dano moral ou material indenizável.
5. A legitimidade passiva se afere à luz da teoria da asserção, cabendo ao magistrado apreciar as alegações autorais, com base na relação jurídica material hipoteticamente deduzida na petição inicial. No caso dos autos, os recorrentes afirmaram na petição inicial que adquiriram ingresso em evento organizado pela primeira recorrente e disponibilizado em plataforma digital da segunda recorrente, a qual auferiu vantagem econômica na venda dos ingressos. Portanto, a segunda recorrente é legitima para responder pela repetição da taxa de condomínio. Preliminar rejeitada.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A segunda recorrida é responsável pelo vício do serviço (art. 20 do CDC), isso porque a ausência do palestrante de renome na conferência, cujo ingresso foi disponibilizado em sua plataforma digital de vendas (marketplace), implica em diminuição de valor dos serviços prestados pela primeira recorrida, bem como há nítida disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, cabendo, ao alvedrio do consumidor, a opção pela restituição imediata da quantia paga. O serviço de marketplace funciona como verdadeiro fornecedor, não podendo se beneficiar da ignorância sobre os vícios de qualidade, os quais não o exime de responsabilidade, na forma do art. 23 do CDC, havendo, na hipótese, verdadeira culpa presumida in eligendo pela disponibilização de evento fraudulento. Ademais, o Código de Defesa do Consumidor prevê que todos os integrantes da cadeia de consumo são solidariamente responsáveis por prejuízos advindos da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, e art. 25, § 1o, do CDC, que consagram a Teoria do Risco-Proveito da Atividade Negocial. Nesse sentido: Acórdão 1325217, 07097561620208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. E Acórdão 1386003, 07147172420218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, e Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. O dano material e moral foi devidamente comprovado em sentença, a qual mantenho, por seus próprios fundamentos.
8 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar sentença e fixar a responsabilidade solidária da segunda ré pela condenação em primeiro grau de jurisdição.
9. Sem custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido., na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.